Tribunal: STF
Processo: Ext 1784
Classe: Ext
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO. GOVERNO DA REPÚBLICA DA COREIA DO SUL. INVESTIGAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO, NO BRASIL, AO DELITO DO ART. 184, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSITIVO EXPRESSO NO TRATADO BILATERAL POSSIBILITANDO ÓBICE À EXTRADIÇÃO À LUZ DA GRAVIDADE ESPECÍFICA DO CRIME E DE CONSIDERAÇÕES DE ORDEM HUMANITÁRIA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO ENUNCIADO Nº 421 DA SÚMULA DESTA CORTE. DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, E PASSÍVEL, NO BRASIL, A ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO FAMILIAR PECULIAR DO EXTRADITANDO. FILHOS MENORES, UM DELES NASCIDO EM TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE OUTROS PARENTES NO BRASIL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTRADICIONAL. EXTRADIÇÃO DENEGADA.



    1. O pedido de extradição atende aos requisitos formais previstos na Lei de Migração e no Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coreia, promulgado pelo Decreto nº 4.152, de 2002.



    2. Incidem, no caso, em tese, a dupla tipicidade e a dupla punibilidade, de acordo com as legislações brasileira e coreana.



    3. O crime pelo qual se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82, inc. VII, da Lei nº 13.445, de 2017) e suas apurações são de competência do estado requerente (art. 82, inc. III, da Lei nº 13.445, de 2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82, inc. IV, da Lei nº 13.445, de 2017), e o extraditando não havia ainda se naturalizado quando da consumação inicial do suposto crime.



    4. A presença de familiares no Brasil não impediria a extradição, de acordo com o enunciado nº 421 da Súmula do STF.



    5. Situação do extraditando que difere, porém, daquela padrão prevista no referido enunciado da Súmula. O extraditando possui dois filhos menores de idade e a mãe das crianças não reside mais no território nacional, não tendo se mobilizado, após a prisão do extraditando, pai, a buscar os menores, tendo eles ficado a depender dos cuidados de amigos, ante à ausência de outros parentes. 



    6. O Tratado firmado livremente entre os dois países traz previsão específica e expressa quanto à possibilidade de se indeferir a extradição, sopesando-se as implicações humanitárias envolvidas e a gravidade do delito no caso específico. 



    7. O crime do qual o extraditando é acusado, resultaria, no Brasil, em oferecimento de acordo de não persecução penal. Independentemente do oferecimento de ANPP, mesmo em caso de eventual condenação, haveria a aplicação de regime aberto e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 



    8. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em prol dos menores, um deles nascido no Brasil, ambos aqui residentes há anos. Extradição indeferida.